Tribunal: TJDFT
Processo: 0733793-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733793-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA AGRAVADO: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 166017074), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de substituição da penhora. Em apertada síntese, a agravante assevera que desde 2020 persegue o cumprimento do crédito que lhe assiste, mas sem êxito. Aduz que requereu a penhora sobre o imóvel matrícula n. 314.308 do 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, até então de titularidade da executada agravada. Deferida a constrição daquele bem, sobrevieram embargos de terceiros (Proc. n. 0712962-39.2023.8.07.0001), nos quais a parte embargante comprovou ter entabulado junto à agravada um contrato de promessa de compra e venda, no ano de 2014, confessando, no ensejo, que tal bem ainda não está quitado, pendendo parte do pagamento em prol da agravada. Diante da procedência dos embargos de terceiros e da persistência do inadimplemento por parte da agravada, a recorrente postula a substituição da penhora sobre o imóvel para os direitos creditórios derivados da aludida promessa de compra e venda – confessadamente devidos à executada/agravada –, com a realização dos procedimentos necessários para efetivação e validação da medida constritiva almejada. Tal pleito fora indeferido na decisão recorrida, e integra o objeto da presente pretensão reformatória. Tece argumentos sobre o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo. Ancorado nos argumentos acima sintetizados, requer a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, requesta pelo provimento do presente agravo de instrumento, “(...) reconhecendo a existência/possibilidade/utilidade da penhora dos créditos da executada agravada perante o terceiro devedor Anderson Paulo Silveira de Almeida – CPF 028.885.763-03, bem como a legalidade de intimação do terceiro devedor promitente comprador para que não pague à executada agravada, sua credora, e para depósito em juízo da importância da dívida até o limite do débito perseguido no cumprimento de sentença para se exonerar da obrigação, nos termos do art. 855, inciso I c/c 856, § 2o, do CPC, e também a legalidade da intimação da executada agravada, credora do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito, nos termos do art. 855, inciso II, do CPC.” É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 50183129 e 50183130), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Conquanto possível a penhora sobre direito real atrelado a contrato de promessa de compra e venda, para evitar eventuais nulidade e resguardar o devido processo legal, inarredavelmente ao terceiro interessado deve ser assegurada oportunidade de manifestação, à luz do regramento previsto no art. 799, III, do CPC. No particular, consoante noticiado pela própria agravante em suas razões recursais, os embargos de terceiros (Proc. n. 0712962-39.2023.8.07.0001) foram julgados procedentes, o que atrai ainda mais a incidência da normatividade acima mencionada. Como reforço de fundamentação, calha enxertar nestas razões de decidir abalizado entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o qual aponta para o resguardo de eventual direito de terceiro interessado em pretensão deste mesmo viés, e para a observância de outras circunstâncias casuísticas relevantes. Confira-se, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As partes poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal; não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; ela incidir sobre bens de baixa liquidez; fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei (CPC/15, art. 847). 2. Além de ausentes as circunstâncias que justifiquem a substituição do bem penhorado, as Agravantes sequer indicaram bens em substituição à penhora impugnada ou ofereceram garantia equivalente, o que sinaliza a necessidade de manutenção da constrição, ante a recalcitrância das Executadas em saldarem a dívida. 3. O CPC/15 não veda a penhora de bem hipotecado ou objeto de promessa de compra e venda, exigindo-se apenas a intimação do terceiro a que se refere o ônus para resguardar seus interesses (art. 799, I, do CPC/15). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1372701, 07232069820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo a doutrina especializada, há certos requisitos que precisam ser preenchidos pelo executado para que seja acolhido o pedido de substituição da penhora por ele veiculado: “Para que o executado possa pleitear a substituição do bem penhorado, devem estar presentes dois requisitos ao mesmo tempo: (i) situação menos onerosa ao exequente e (ii) não haver prejuízo ao executado. (...) Além dos requisitos antes expostos, o Código traz ainda outros para que a substituição seja deferida. Deverá o executado indicar e documentar claramente onde estão e as condições dos bens que pretende ver penhorados (como prova da propriedade e certidão de que inexistem restrições quanto ao bem). Além disso, afirma o Código que não deverá haver qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. (...)” (Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3 / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 292). Diante desse descortino, denota-se que a presente controvérsia exigi uma análise mais percuciente acerca da substituição da penhora (CPC, art. 835, etc.), alcançável em melhor extensão mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa em prol da parte adversa, assegurando também tal oportunidade ao terceiro interessado, que, conforme já reconhecido judicialmente (Proc. n. 0712962-39.2023.8.07.0001), é titular de direitos reais derivados do mesmo contrato de promessa de compra e venda em questão. Assim, por não vislumbrar preenchidos concomitantemente todos estes requisitos legalmente exigidos, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Em ato contínuo, intime-se, via postal, o terceiro. Sr. Anderson Paulo Silveira de Almeida, no endereço: Rua Wenceslau Braz, no. 191, apto 904, Bairro Centro, São Lourenço-MG, CEP: 37.470-000, para os mesmos fins e em igual prazo (CPC, art. 1.019, II), querendo, se manifestar nestes autos. Inclua-o no sistema do PJe como interessado. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator